Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707103-71.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CELSO FERRARI APELADO: ANTONIO CELSO FERRARI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Autora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (ID 74051911) e pelo Réu ANTONIO CELSO FERRARI (ID 74051917), em face da sentença de 74051652, mantida no julgamento dos embargos de declaração (ID 74051658), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente o pleito autoral. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum proposta por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em desfavor de ANTONIO CELSO FERRARI, conforme qualificações constantes dos autos. Com base nos Temas 955 e 1021 do Superior Tribunal de Justiça, formula a entidade autora o pedido de "condenação do Réu para recompor a reserva matemática adicional necessária a garantir o pagamento do benefício majorado por determinação judicial intentada pelo próprio Réu, devidamente atualizada até a data de seu efetivo pagamento, na forma prevista no regulamento do Plano". Subsidiariamente, pede que "se o réu não pagar pela reserva matemática adicional que seja determinado a exclusão da majoração do benefício ante a falta do custeio necessário ao pagamento do incremento". Junta documentos. Custas recolhidas - ID. 226569672. O requerido contestou e juntou documentos no ID. 232063494. Aventa coisa julgada derivada da Justiça do Trabalho, bem como que a pretensão da requerente em obter a recomposição da reserva matemática por incremento no benefício de aposentadoria do réu, bem como seu pleito de extinção de tal incremento, estão prescritos. Acrescenta que não cabe responsabilizar o requerido pelos aportes para composição da reserva matemática, eis que de responsabilidade do patrocinador, Banco do Brasil. Pugna pela improcedência do pedido. A Apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em suas razões recursais (ID 74051911), preliminarmente, assevera que que houve cerceamento de defesa, visto que não foi permitida a produção de prova pericial atuarial, essencial para comprovar a necessidade de recomposição da reserva matemática, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Alega, ainda, que a petição inicial é apta e bem fundamentada, devendo ser aplicada a primazia do julgamento do mérito, conforme previsto no CPC. Quanto ao mérito, aduz que: (1) a ação trabalhista anterior não tratou da recomposição da reserva matemática, mas apenas do recolhimento de contribuições previdenciárias, motivo pelo qual não há identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que afasta a coisa julgada, tendo a sentença incorrido em erro, devendo ser anulada para permitir o prosseguimento da ação e a produção de provas; (2) as contribuições são valores periódicos pagos por participantes e patrocinadores, enquanto a reserva matemática é um montante atuarial necessário para garantir os benefícios futuros, consequentemente, o recolhimento de contribuições não substitui a recomposição da reserva; (3) a jurisprudência do STJ exige a recomposição da reserva matemática como condição para revisão de benefício, sendo necessária perícia atuarial para apuração do valor devido. Pede o conhecimento e o provimento deste recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que a sentença seja anulada, afastando a fundamentação de indeferimento da petição inicial, por inexistir violação à coisa julgada, com o consequente processamento da demanda. O Apelante ANTONIO CELSO FERRARI, em suas razões recursais (ID 74051917), alega que: (1) a sentença não acolheu sua impugnação ao valor da causa atribuído pela PREVI; (2) esta atribuiu valor irrisório à causa (R$ 52.631,52), baseado apenas no pedido alternativo (exclusão da majoração do benefício), mas o pedido principal (recomposição da reserva matemática) tem valor muito superior, conforme exemplos e dados trazidos pela própria Autora; (3) a sentença alegou que seria necessária perícia atuarial para apurar o valor exato, mas não se busca precisão, apenas coerência mínima com o proveito econômico pretendido, a cada R$ 1,00 de aumento no benefício exige cerca de R$ 284,64 de recomposição da reserva; o valor correto da causa deveria ser de R$ 1.858.068,09, ou ao menos superior a R$ 1.000.000,00. Pede o conhecimento e o provimento deste recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o valor da causa seja ajustado conforme o art. 292, inc. VII do CPC, que determina que o valor deve corresponder ao pedido de maior expressão econômica. Ambos os Apelantes recolheram devidamente o preparo recursal (IDs 74051912, 74051913 e 74051916). A Apelada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em suas contrarrazões (ID 74051921), afirma que: (1) a recomposição da reserva matemática não foi objeto da ação trabalhista anterior; (2) se trata de contrato de trato sucessivo, e que a matéria não foi apreciada anteriormente, afastando a alegação de coisa julgada; (3) atribuiu corretamente o valor da causa por estimativa, com base em 12 salários do Réu, como critério razoável diante da complexidade do cálculo atuarial. No mais, cita jurisprudência do TRF1 e do STJ que admite a fixação do valor da causa por estimativa em ações complexas, como as que envolvem recomposição de reserva matemática, para evitar liquidação antecipada do crédito, desde que não seja irrisório ou totalmente desconectado do proveito econômico buscado. Requer o desprovimento do recurso. O Apelado ANTONIO CELSO FERRARI não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado para tanto (IDs 74051915 e 74051918). É o relatório. Decido. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intimem-se as partes, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador